Tribunal: TCU
Processo: 001.267/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5791/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.267/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Moreira Lopes (XXX.006.871-XX); Cassio Andre Oliveira Ferreira (XXX.587.042-XX); Heitor Bispo dos Santos (XXX.290.415-XX); Igor Glazar Teixeira (XXX.019.197-XX); Isabelly Cabral do Nascimento (XXX.187.794-XX); Jansen Costa Carvalho (XXX.892.928-XX); Joao Manuel Paiva Lopes (XXX.706.847-XX); Milton Montenegro Cantanhede (XXX.615.382-XX); Paloma de Oliveira Vasconcelos (XXX.169.534-XX); Tayner Suzano de Freitas (XXX.554.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.